Tribunal: STF
Processo: AI 462194
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Preliminar argüida pelo ora agravante, relativa à
obrigatoriedade de encaminhamento destes autos ao Procurador-Geral
da República para o seu conhecimento e a sua manifestação, rejeitada
 com base no art. 315 do RISTF.
2. Quanto ao mérito, a apreciação
do apelo extremo requer o reexame dos fatos e das provas da causa,
além de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses
inviáveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.